Tribunal: TJDFT
Processo: 0751481-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751481-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão (ID 216076593) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (processo n. 0711664-24.2024.8.07.0018), condicionou o levantamento do precatório ou pagamento do RPV ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Interpostos Embargos de Declaração (ID 217322945) e rejeitados (ID 217340541). A parte agravante (ID 66850281) alega que, conforme decisão da Exma. Desembargadora Relatora, não vislumbrou qualquer motivo para que se paralisasse o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF. Afirma que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que apenas caso se entenda que o juízo a quo tem competência para deferir liminar de suspensão de pagamentos de valores oriundos de cumprimento de sentença com base apenas na existência de Ação Rescisória, não houve o preenchimento dos requisitos de periculum in mora E fumus boni iuris, conforme demonstrado acima. Requer que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 66879104). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital